Tribunal: TJSP
Processo: 1011998-90.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação - ATLÂNTICA - Ação declaratória c.c. cominatória (regularização de incorporação e outorga de escritura pública de compra e venda), proposta por cessionários de direito sobre imóveis futuros - Procedência - Inconformismo da ré – Juízo falimentar que, em caráter excepcional, avocou a competência para análise dos pedidos de constrição sobre bens da Construtora Atlântica - Ordem de avocação

Ementa:
Apelação - ATLÂNTICA - Ação declaratória c.c. cominatória (regularização de incorporação e outorga de escritura pública de compra e venda), proposta por cessionários de direito sobre imóveis futuros - Procedência - Inconformismo da ré – Juízo falimentar que, em caráter excepcional, avocou a competência para análise dos pedidos de constrição sobre bens da Construtora Atlântica - Ordem de avocação realizada com respaldo em julgados do C. STJ (AgRg no CC n. 130.433/SP e no CC n. 111.614/DF) – Competência do juízo falimentar reafirmada no Enunciado n. 9, da C. Turma Especial da Subseção de Direito Privado 1, deste E. Tribunal, com o seguinte teor: "Compete ao Juízo Falimentar o exame de todas as demandas envolvendo discussão quanto à propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica" - No caso, a demanda objetiva a escritura definitiva de compra e venda de imóveis comercializados pela falida, com vistas à aquisição do direito de propriedade, razão pela qual sua tramitação é abrangida pela ordem de avocação - Sentença proferida após a ordem de avocação - Julgamento por juízo incompetente caracterizado (art. 966, II, do CPC) – Sentença cassada, com determinação de remessa - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no 1011998-
90.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MASSA
FALIDA DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA e são
apelados HUMBERTO COELHO DE FARIA JUNIOR e ROSELI GARCIA DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011998-90.2015.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32652E
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1011998-90.2015.8.26.0011
APELANTE: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
ATLÂNTICA LTDA
APELADOS: HUMBERTO COELHO DE FARIA JUNIOR E ROSELI GARCIA
DE FARIA
INTERESSADA:
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS (ADMINISTRADORA JUDICIAL)
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: STEFÂNIA COSTA AMORIM REQUENA
Apelação - ATLÂNTICA - Ação declaratória c.c. cominatória
(regularização de incorporação e outorga de escritura pública
de compra e venda), proposta por cessionários de direito sobre
imóveis futuros - Procedência - Inconformismo da ré – Juízo
falimentar que, em caráter excepcional, avocou a competência
para análise dos pedidos de constrição sobre bens da
Construtora Atlântica - Ordem de avocação realizada com
respaldo em julgados do C. STJ (AgRg no CC n. 130.433/SP e
no CC n. 111.614/DF) – Competência do juízo falimentar
reafirmada no Enunciado n. 9, da C. Turma Especial da
Subseção de Direito Privado 1, deste E. Tribunal, com o
seguinte teor: "Compete ao Juízo Falimentar o exame de todas
as demandas envolvendo discussão quanto à propriedade das
unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica" - No caso,
a demanda objetiva a escritura definitiva de compra e venda de
imóveis comercializados pela falida, com vistas à aquisição do
direito de propriedade, razão pela qual sua tramitação é
abrangida pela ordem de avocação - Sentença proferida após a
ordem de avocação - Julgamento por juízo incompetente
caracterizado (art. 966, II, do CPC) – Sentença cassada, com
determinação de remessa - Recurso provido em parte.
VOTO No 32652

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011998-90.2015.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32652E
3
1 - Trata-se de sentença que julgou procedente ação
declaratória c.c. cominatória (regularização de incorporação e
outorga de escritura pública de compra e venda), relativa às
unidades 23 e 24 do Empreendimento Apiacás, comercializadas pelo
GRUPO ATLÂNTICA. Confira-se fls. 198/204.
Inconformada,
recorre
a
ré
Construtora
e
Incorporadora Atlântica LTDA. (fls. 207/222), objetivando a
gratuidade e a improcedência da demanda.
De início, discorre sobre o funcionamento de suas
atividades, destacando a prática de receber dinheiro por parte de
"investidores" por meio de contratos imobiliários simulados, em
troca do pagamento de juros atrativos, acima dos usualmente
praticados no mercado. Afirma que tais contratos são nulos, nos
termos do art. 167 e 169, do CC.
Alega que o contrato do autor é um desses contratos
simulados, porque a intenção dele nunca foi a obtenção efetiva das
unidades, mas, sim, o recebimento de crédito por investimentos
realizados.
Por essa razão, afirma o Código de Defesa do
Consumidor ser inaplicável à relação entre as partes, e o autor não
possuir direitos sobre imóveis, mas, tão somente, direito de crédito,
a ser apurado em ação judicial própria.
Destaca que fez pedido de recuperação judicial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011998-90.2015.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32652E
4
18.12.2015 (Processo n. 1132473-02.2015.8.26.0100) e que o
crédito do autor já está habilitado nela (cf. fls. 219).
Por fim, defende a inaplicabilidade, ao caso, da multa
do art. 35, § 5o, da Lei n. 4.591/64.
Ao longo do processamento do recurso, a ré noticiou
a avocação de competência pelo juízo da recuperação judicial, para
tratar das ações que versem sobre adjudicação compulsória de seus
bens (decisão a fls. 376/379).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 383/393),
oportunidade em que o autor alegou a ocorrência de deserção.
A gratuidade recursal foi, inicialmente, indeferida, com
determinação de recolhimento do preparo, sob pena de deserção
(fls. 401/402).
Contudo, o preparo não foi recolhido, em razão do
novo pedido de gratuidade, feito após decretação da falência da ré,
ocorrida em 27.01.2017 (fls. 405/414).
Foi proferido despacho de não surpresa (fls. 464), a
fim de que as partes pudessem se manifestar a respeito da
incompetência
absoluta
do
juízo
sentenciante.
Apenas
a
administradora judicial se manifestou favoravelmente à cassação da
r. sentença e à remessa dos autos ao Juízo Falimentar (fls.
467/476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011998-90.2015.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32652E
5
O Ministério Público opinou pelo provimento do
recurso (fls. 490/493).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença
apelada.
2 – De início, aprecia-se o pedido de gratuidade
formulado a fls. 405/414 pela ATLÂNTICA.
Segundo dispõe o art. 98, caput, do CPC, não há óbice
à concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, desde que demonstrem sua impossibilidade em arcar
com as custas do processo.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula n. 481, do C. STJ.
No caso, a decisão que convolou a recuperação
judicial da ATLÂNTICA em falência ressaltou (i) o não pagamento
dos honorários do administrador judicial; (ii) o encerramento das
atividades pelas empresas, inclusive, com obras não finalizadas; e
(iii) a ausência de "absolutamente nenhum recurso em caixa, sequer
para convocar a Assembleia Geral de Credores ou arcar com as despesas das
cópias das matrículas das unidades imobiliárias" (destaque não original).
Confira-se
fls.
14137/14146,
do
Processo
n.
1132473-02.2015.8.26.0100, ou fls. 415/424 destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011998-90.2015.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32652E
6
É o que basta - principalmente pelo item (iii) - para
concluir pela hipossuficiência financeira da apelante, concedendo-
lhe a gratuidade judiciária para este ato e, como consequência,
conhecer de seu inconformismo.
3
–
No
caso,
verifica-se
a
ocorrência
da
incompetência absoluta do juízo sentenciante, matéria cognoscível
de ofício (art. 64, § 1o, do CPC). Explica-se.
Em razão dos diversos pedidos de adjudicação
compulsória direcionados às empresas do GRUPO ATLÂNTICA, o
Juízo Falimentar - à época, juízo da recuperação judicial -
determinou a formação de um incidente para cada
empreendimento, "de modo que os diversos credores poderão saber quais
unidades... foram vendidas, para quem ou para quantas pessoas e quem as
ocupa" (fls. 9050/9053, do Processo n. 1132473-02.2015.8.26.0100,
ou fls. 376/379 destes autos).
Na mesma oportunidade, à vista da notícia de
multiplicidade de vendas de diversos imóveis, em caráter
excepcional, aquele Juízo avocou a competência para o julgamento
das
demandas
com
pedido
de
adjudicação
compulsória,
determinando a listagem de todas as ações adjudicatórias
individuais, envolvendo empreendimentos do GRUPO ATLÂNTICA,
com a posterior comunicação ao Juízo correspondente.
A ordem de avocação, firmando-se no AgRg no CC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011998-90.2015.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32652E
7
130.433/SP1 e no CC n. 111.614/DF2, foi proferida nos seguintes
termos:
"Considerando que o Superior Tribunal de Justiça consagrou o
entendimento de que os bens da pessoa em recuperação
poderão
ser
constritos
apenas
pelo
Juízo
da
recuperação judicial e que por constrição significa a
retirada dos bens do patrimônio da recuperanda,
determino que a adjudicação compulsória das unidades poderá
ser apreciada apenas pelo Juiz Competente e consistente no
Juízo da Recuperação Judicial" (fls. 9050/9053, dos autos
do Processo n. 1132473-02.2015.8.26.0100, destaque
não original).
Em seguida, em decisão complementar à anterior,
esclareceu que:
"A competência do juízo da recuperação ocorre em
todos os casos em que haja constrição sobre os bens da
recuperanda. A nomenclatura dada a ação varia e pode não
ser técnica. Independentemente do nome da ação, a
competência da recuperação é absoluta para a retirada dos
bens ou para a transferência da propriedade. A competência
para a questão é exclusiva desse Juízo da Recuperação e será
apurada conforme o direito dos demais credores. Logo, pedidos
que exijam a adjudicação compulsória da unidade, ou que seja
1 Rel. Min. Sidnei Beneti, 2o Seção, DJe de 14.03.2014
2 Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe de 19.06.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011998-90.2015.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32652E
8
transferida a unidade para o suposto adquirente, como
importam o esvaziamento dos bens da recuperação, são de
competência absoluta do juízo da recuperação" (fls. 11125,
dos autos do Processo n. 1132473-02.2015.8.26.0100,
destaque não original).
O tema da competência, aliás, foi apreciado no
julgamento3 do IRDR n. 2177361-77.2017.8.26.0000, e, na ocasião,
foi objeto de enunciado aprovado pela C. Turma Especial da
Subseção de Direito Privado 1, deste E. Tribunal, com o seguinte
teor:
"Compete ao Juízo Falimentar o exame de todas as demandas
envolvendo discussão quanto à propriedade das unidades dos
empreendimentos do Grupo Atlântica".
O enunciado, por sua vez, tem fundamento na
inaplicabilidade do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/05, aos casos
envolvendo o GRUPO ATLÂNTICA.
A esse respeito, assim constou no acórdão do IRDR:
"Resumidamente, os fundamentos para essa proposta
estão centrados na inaplicabilidade, no caso da Massa
Falida do Grupo Atlântica, ou seja, da Construtora e
Incorporadora Atlântica Ltda. e das SPEs por ela constituídas,
do disposto no art. 6o, § 1o, da LFRE, sendo irrelevante
3 Julgado em 30.08.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011998-90.2015.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32652E
9
a
demanda
envolver
dívida
ilíquida,
diante
da
multiplicidade de vendas envolvendo as unidades de
diversos
empreendimentos,
com
necessidade
de
aferição caso a caso dos direitos em conflito, para exame
do cabimento de eventual adjudicação ou habilitação de
crédito.
Ademais, é no juízo falimentar que se concentram todos os
elementos aptos ao exame das diferentes situações envolvendo
os trinta e quatro empreendimentos, os inúmeros adquirentes
ou os vários investidores e a vendedora massa falida.
Somente com a reunião dos processos se poderá garantir a
segurança jurídica e evitar decisões contraditórias, aplicando-se
o disposto no art. 3o e 76, da LFRE, c.c. os arts. 45, I, 55, § 3o,
do CPC, e com o art. 5o, XXXI, da CF" (destaque não
original).
No caso, a demanda discute direitos diretamente
relacionados
à
propriedade
das
unidades
23
e
24,
do
Empreendimento Apicás.
Afinal, a pretensão de regularização da incorporação
imobiliária e de outorga das escrituras públicas de compra e venda
tem por objetivo primordial o reconhecimento do "direito dos autores
receberem as unidades 23 e 34, localizadas no 2o e 3o andares do Edifício da
Rua Apiacás.n. 787/817" (fls. 21).
Por fim, verifica-se que a r. sentença foi proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011998-90.2015.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32652E
10
24.08.2016 (fls. 198/204), portanto, em data posterior à avocação
de competência pelo atual juízo falimentar (05.08.2016, publicada
em 10.08.2016, confira-se fls. 9050/9053, do Processo n.
1132473-02.2015.8.26.0100, ou fls. 376/379 destes autos).
4 – Em conclusão, cassa-se de ofício a r. sentença,
determinando-se a remessa dos autos ao Juízo Falimentar, que
melhor analisará a questão.
5 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator